Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732852-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: NAYLA NOBRE PAIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 49932026), interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) em face de M.N.L., menor representada por N.N.P. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que as prestações do contrato - Plano sem Coparticipação Clássico Regional Brasília ADS-E sejam reajustadas em conformidade com os percentuais da ANS, fixando para os meses de agosto de 2023 em diante, até o próximo reajuste, a quantia de R$ 462,22 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte dois centavos), nos termos a seguir (ID 166436491 na origem): Firmo a competência para o processamento da ação. Observo que a petição inicial se encontra no id. 165758393, tendo sido anexada posteriormente à documentação que a instrui. Defiro o benefício da gratuidade judiciária à parte autora, pois comprovada a sua necessidade. Anote-se. Sendo a parte autora menor de idade e portadora de deficiência, o caso é de intervenção necessária do Ministério Público. Inclua-se no cadastro dos autos. Trata-se de requerimento de tutela de urgência, apresentado na inicial de ação sob o rito comum, em que a parte autora busca o reconhecimento da abusividade no reajuste de prestação do plano coletivo de saúde (contrato de no 43278673 - Plano sem Coparticipação Clássico Regional Brasília ADS-E de adesão de plano de saúde coletivo, oferecido pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e administrado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A), o qual sofreu reajuste de 66,07% em junho de 2023. Assim, pede que as partes rés sejam obrigadas a aplicar reajuste de 9,6%, percentual máximo aprovado pela ANS para o reajuste dos planos individuais e familiares para o ano 2023. Aponta violação à cláusula 18 do contrato, entre outras ilegalidades, ressaltando que a beneficiária está na faixa etária de 0 a 18 anos. No mais, destaca a dificuldade de permanecer arcando com o reajuste do plano. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Aparentemente, se trata de reajuste ilegal, pois o contrato de id. 165755706 foi firmado em 1o/08/2022, com vigência desde o dia 10/08/2022 e sofreu reajuste de 66% no mês de julho de 2023, ou seja, o reajuste ocorreu antes de se completarem 12 meses da contratação, em frontal violação à cláusula 18 do referido contrato. Ademais, mesmo considerando se tratar de plano coletivo de saúde, cujos reajustes não sofrem limitação pela ANS, ainda assim, observo aparente abusividade na prática das partes rés, no tocante à imposição de elevado aumento da prestação contratual, sob a simples justificativa de se tratar do “resultado da variação dos custos médicos e visam equilibrar as despesas das operadoras de saúde” (id. 165755707). A autora juntou comprovante de pagamento da prestação vencida no mês de julho de 2023, demonstrando a adimplência da contratante, mesmo com a incidência do reajuste questionado (id. 165755710). Em situação semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES PRATICADOS NOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. APARENTE ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO ATÉ COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diretamente atacados os requisitos da concessão da tutela de urgência demonstrados na decisão agravada, não se verifica supressão de instância. 2. Havendo insurgência contra ponto devidamente fundamentado na decisão que concedeu a tutela de urgência, a via adequada para buscar sua reforma é o agravo de instrumento. 3. Não se olvida da legalidade da aplicação de reajustes anuais nos planos de saúde coletivos diversos daqueles praticados nos individuais, cuja limitação é regulada pela ANS. Entretanto, tal liberdade não afasta a necessidade de se observar o regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, em especial quando ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrar a aplicação dos índices em conformidade com o contrato entabulado, o que autoriza a concessão da tutela de urgência até cognição exauriente. 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas e, no mérito, não provido. (Acórdão 1168871, 07216800420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato o risco de dano ao possível direito, o que ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que, até a decisão do mérito, as prestações do contrato no 43278673 - Plano sem Coparticipação Clássico Regional Brasília ADS-E (id. 165755706) sejam reajustadas em conformidade com os percentuais da ANS, fixando para os meses de agosto de 2023 em diante, até o próximo reajuste, a quantia de R$ 462,22 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte dois centavos). Intime-se com urgência, para que o boleto vincendo seja emitido no valor ora fixado. Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os réus a apresentarem contestação em 15 dias. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. A Agravante alega em suas razões a ausência de requisito para o deferimento da antecipação da tutela na origem, uma vez que a Agravada não teria demonstrado o perigo de dano. Isso porque, segundo a Agravante, a Agravada tinha ciência dos reajustes a serem aplicados em seu contrato quando assinou a proposta no início do seu contrato, arcando pontualmente com as mensalidades e usufruindo do seguro. Ainda afirma que a parte agravada não anexou aos autos documento demonstrando legítima necessidade financeira em arcarem o valor do prêmio, que corresponde à modalidade de plano coletivo, que não se sujeita pretensão de alteração dos reajustes anuais pelos índices definidos pela ANS para planos individuais. Invoca entendimentos do STJ e alega que é vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso diante do evidente perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação, pois o processo pode levar anos para ser resolvido, onerando o fundo comum composto pelas quantias prestadas por todos os segurados. Alega que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízo para as partes. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recolhimento das custas do preparo demonstrado (ID 49932033). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata de ação cominatória de obrigação de fazer, na qual a Agravada, pessoa com deficiência (Síndrome de Down), demanda a declaração de abusividade do reajuste de 66,07% praticado pela Agravante a partir de junho de 2023, bem como a limitação ao índice de reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares, estabelecido pela ANS. A parte agravada vinha arcando com o valor de R$ 421,62(quatrocentos e vinte um reais e sessenta e dois centavos), sendo que o valor fixado no reajuste foi para R$ 704,68 (setecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) sem qualquer esclarecimento das razões do reajuste. A Agravante pretende desconstituir a decisão agravada, alegando inexistirem requisitos para o deferimento da tutela na origem, bem como aduzindo existir perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação ante a demora no processo, somado à oneração do fundo comum. Tais questões, contudo, merecem apreciação mais detida, pois parte do direito vindicado deflui de uma premissa que demanda dilação fático-probatória, sobretudo porque falta lastro documental no sentido de evidenciar oneração no fundo comum e, por consequência, no equilíbrio financeiro do contrato. Não se observa nos autos qualquer menção concreta a cálculos atuariais realizados pela empresa no sentido de apontar o alegado risco, uma vez que não há notícia de qualquer demonstrativo, planilha, cálculo, tabela, perícia contábil etc., tanto no presente feito, como na origem, que aponte para a situação gravosa à qual a Agravante alega suportar. Tal assertiva demanda o mínimo de contradita, na medida em que a Agravante fundamenta todo seu pedido em uma narrativa que, em tese, demanda dilação probatória na origem, nos termos acima descritos. Assim, tanto a probabilidade do direito, quanto o risco, são alegações genéricas, sem suporte documental que aponte, com clareza, a situação acima exposta pela Agravante. De mais a mais, ao menos no presente momento, não existe razão à Agravante em afirmar que existe irreversibilidade na medida, até porque o tema de fundo pode ser resolvido por intermédio de ação própria para a busca de eventual direito em sede de regresso. No caso de restar vencedora, a Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames quanto à suspensão dos tratamentos para Síndrome de Down. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em face do interesse e da situação da menor, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 05:13:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador